Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-15.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, como o roubo, a palavra da vítima possui uma especial importância, principalmente quando respaldada por outros elementos de prova. 1.1. No caso em análise, a autoria do crime foi comprovada pelo depoimento da vítima, coerente e detalhado, além de ser corroborado pela declaração da testemunha policial, bem como, pela prova pericial papiloscópica.
2. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de receptação, quando evidenciado que o autor do crime participou ativamente da subtração dos bens, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo.
3. Recurso conhecido e desprovido.